Tribunal: TJPA
Processo: 0812786-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812786-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 288 DO CP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE A CASA PENAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR PELO PRAZO DE 40 DIAS, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E DO RMP DE 1º GRAU. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru nos autos do processo nº 0001803-57.2018.8.14.0087.

Os impetrantes afirmam que o paciente está preso preventivamente desde 12/04/2018, respondendo a esta ação penal e a de nº 0002082-43.2018.814.0087, sendo condenado, naquela ação, à pena de reclusão de 7 anos pelo crime de tráfico de drogas e 1 ano e 3 meses de detenção pelo crime de associação criminosa (CP, art. 288) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), sendo mantida sua custódia cautelar em sentença.

Sustentam que fora protocolizado, quando da apresentação das razões recursais de apelação, pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas insertas no art. 319, do CPP.

Aduzem que, desde o mês de junho de 2020, o paciente vem sentindo fortes dores de cabeça, com nódulos na região cervical, e perdendo bastante peso, atualmente com 45 kg, sendo encaminhado, por conta desse quadro de saúde, pela casa penal ao hospital Jean Bitar e, em consulta realizada em 11/12/2020, o
“profissional de saúde entendeu que, em face da gravidade da situação, o Paciente deveria ser submetido a uma cirurgia urgente de biópsia, para coleta de parte do tumor em sua cervical direita.”
, estando marcada essa cirurgia para o dia 26/01/2021, destacando a defesa que pode ser tuberculose ganglionar até neoplasia grave, conforme sugerido pelo médico da casa penal (CTM IV) em avaliação realizada em 17/12/2020.

Anotam que:

“2.14.
Não obstante, ainda no dia 16 de dezembro de 2020, foi peticionado ao Setor de Saúde do DAB/SEAP solicitando informações acerca da disponibilidade de atendimento ambulatorial básico para tratamento de saúde (linfonodomegalia cervical) e, em caso negativo, se a SEAP concorda com a prisão domiciliar do Paciente durante o período de tratamento de saúde
(Doc.13 – Petição informação DAB)
.

2.15. Em resposta à sobredita petição, o setor de saúde do DAB/SEAP relatou que – tendo em vista todos os documentos juntados no pedido de informações da Defesa e também dos documentos acostados ao prontuário único do Paciente (Doc.6) – não há como oferecer a ele atendimento ambulatorial especializado, vez que o órgão possui apenas tratamento ambulatorial básico (Doc.14 – Declaração DAB/SEAP) (...)

2.16. Em termos muito claros, tudo indica que o Paciente está correndo risco de morte se não receber o atendimento especializado necessário, o qual – de acordo com a própria SEAP – somente poderá ser prestado fora do ambiente carcerário.

2.17. Diante do gravíssimo quadro de saúde do Paciente, em 18 de dezembro de 2020 foi protocolado perante o Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru-PA, pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, tão somente durante o período de tratamento de saúde do mesmo.

2.18. Em seu parecer, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pleito (Doc.15 – Parecer MPPA), aduzindo in litteris que (...)

2.19. Ou seja, o próprio Parquet reconheceu que a prisão domiciliar cumuladas com as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes e adequadas para proteger o processo, sobretudo, diante do grave estado de saúde do Paciente. (...)”

Entretanto, a autoridade coatora indeferiu o pedido em decisão lavrada dia 24/12/2020, decisão esta a que se volta o presente
writ
, com o escopo de substituir a prisão preventiva pela domiciliar com monitoramento eletrônico, com espeque no art. 318, II, do CPP, sobretudo porque o RMP manifestou-se favorável ao pedido e o paciente residirá em Belém, na residência de sua genitora.

P
or tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que desejam realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-142.

Distribuídos os autos em plantão do recesso forense, a desembargadora plantonista Diracy Nunes Alves
indeferiu a liminar
(fls. 142-145 ID nº 4241203).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 153-157 ID nº 4243016).

Em seguida, em 08/01/2021, a defesa requereu reconsideração do indeferimento da medida liminar (fls. 160-168 ID nº 4279446), asseverando que a SEAP não dispõe de estrutura para prestar tratamento médico adequado ao paciente,
“que necessita de tratamento médico especializado, justamente o que ocorre no caso do Paciente onde o mesmo está com suspeita de tuberculose ganglionar ou até mesmo câncer na região cervical.”,
pontuando que:

“1.9. Prova disto é que, desde a metade do mês de dezembro de 2020, o estado de saúde de Ezequiel se agravou ainda mais, de maneira que a própria SEAP teve de conduzi-lo até o Hospital Municipal de Santa Izabel para interná-lo (Doc.1 – SISREG Ezequiel). Vale ressaltar que o Paciente está - até o presente momento - aguardando leito do Município de Belém, a fim de que seja transferido para algum hospital de referência no tratamento à tuberculose ou mesmo ao câncer na região cervical, como é o caso do Hospital Universitário Barros Barreto.

1.10. Excelência, as cópias dos documentos da internação de Ezequiel no Hospital Municipal de Santa Izabel demonstram cabalmente o seu gravíssimo quadro de saúde.

1.11. Em primeiro lugar, o relatório de evolução clínica do Paciente informa que o mesmo deu entrada no Hospital de Santa Izabel queixando-se de dor torácica, necessitando realizar hemotransfusão e também com baixa taxa de oxigenação do sangue (Doc.2 – Evolução multiprofissional Ezequiel).

1.12. Em segundo lugar, o hemograma do Paciente (Doc.3 – Hemograma Ezequiel) prova que ele deu entrada no Hospital apresentando um quadro também de anemia, vez que o valor de referência das hemácias é de 4,75 a 5,25 mm3 enquanto que Ezequiel está com 3.5, bem como, o valor de referência da hemoglobina é de 12.0 a 15.5 g/dl enquanto Ezequiel está com 10.5.

1.13. Em terceiro lugar, a prescrição médica (Doc.4 – Prescrição Médica Ezequiel) demonstra que o Paciente está apresentando um quadro clínico febril, vez que foi indicado para ele até mesmo o uso de Dipirona de 6 em 6 horas.

1.14. Em quarto e último lugar, chamamos atenção o relatório sinais vitais do Paciente (Doc.5 – Sinais Vitais Ezequiel) o qual demonstra que o mesmo está apresentando um quadro de pressão arterial baixa, também uma baixa taxa de oxigenação no sangue (SpO2, o valor de referência da saturação conforme a Organização Mundial da Saúde é de 95%, sendo que a de Ezequiel está no patamar de 90%) e alta frequência cardíaca.

1.15. Como se pode notar, estes novos fatos apresentados no presente petitório, autorizam um juízo de reconsideração por Vossa Excelência no que tange à possibilidade concreta de concessão do pedido liminar, para a salvaguarda da vida do Paciente. O periculum in mora, portanto, reside no próprio fato de que, caso Ezequiel retorne do Hospital para o ambiente carcerário (CTM IV), corre o risco efetivo de morte, diante do seu gravíssimo estado de saúde.

(...)

1.24. Outrossim, imperioso que se solicite – desde logo - que, caso Vossa Excelência exerça o juízo de reconsideração para conceder o pedido liminar, seja determinado à SEAP que proceda a instalação da tornozeleira eletrônica no Paciente dentro do hospital onde ele estiver internado, considerando que o mesmo está fraco, debilitado e sequer consegue se locomover devido à doença.

(...)”

Vieram-me conclusos os autos e foram, de ordem, redistribuídos, em face de estar em gozo de folga de plantão nos dias 07 e 08/01/2021 (fl. 175 ID nº 4282288), restando
o pedido de reconsideração do indeferimento da liminar indeferido
pelo desembargador Mairton Marques Carneiro em 08/01/2021 (fl. 177 ID nº 4283784).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
“como medida provisória e de cunho humanitário, até recuperação de sua saúde, cuja avaliação deverá ficar a cargo de médico da SEAP ou do Estado.”

(fls. 182-186 ID nº 4323037).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A irresignação volta-se contra a decisão de indeferimento da concessão de prisão domiciliar monitorada eletronicamente assim lançada (fls. 140-141 ID nº 4240783):

“Processo: 0001803-57.2018.814.0087

DECISO

Trata-se de pedido de Substituiço da priso Preventiva por Priso Domiciliar formulado em favor do acusado
EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
, condenado no presente feito pelos crimes previstos no Artigo
33, caput,
11º e 14º figura (ter em depósito / guardar),
da Lei nº 11.343/2006; Artigo 12 da Lei nº 10.826/03; e Artigo 288 do CPB; estando o processo na fase recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito.

Fundamento e DECIDO.

Aduz a defesa em seu pedido, acompanhado dos documentos correlatos, que o réu
EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
estaria enfermo, acometido de múltiplas linfonodomegalias dispersas na regio cervical, necessitando de biópsia do gânglio pois há suspeita de tuberculose ganglionar.

Afirma a defesa que o atendimento especializado necessário a
EZEQUIEL
somente poderia ser prestado fora do estabelecimento carcerário, razo pela qual se faz necessária a substituiço da priso dele por priso domiciliar.

Contudo, verifico que na própria petiço sob apreciaço é afirmado que quando o réu
EZEQUIEL
começou a sentir dores de cabeça (em junho de 2020) lhe foi imediatamente providenciado pela SEAP o atendimento necessário, dando-se os encaminhamentos exigidos pelo quadro de saúde dele, de modo que foi logo encaminhado para avaliaço médica, fez o exame solicitado, foi consultado por médico ESPECIALISTA em cabeça e pescoço e na sequência agendada a biópsia requisitada. Ademais no relatório de saúde juntado consta que o réu também recebe as medicações conforme as prescrições médicas.

Portanto, verifica-se que o réu está devidamente assistido em seu quadro de saúde, inclusive com a cirurgia de biópsia marcada para o próximo mês (janeiro/2021).

Saliento que o
Ofício nº 106/2020 da SEAP
acostado, datado do último 17.12.2020, informa que o procedimento cirúrgico que por ora se faz necessário ao réu
EZEQUIEL
é de PEQUENO PORTE (
pequena cirurgia – biópsia incisional de linfodo
)
e que já está devidamente agendada para janeiro/2021
, bem como informa que
QUANDO HÁ NECESSIDADE DE ATENDIMENTOS QUE ENVOLVAM OUTROS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E/OU CIRÚRGICOS A GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA SO ENCAMINHADAS AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇO PARA AGENDAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS nas diversas clínicas credenciadas e que DE POSSE DO AGENDAMENTO A SEAP DISPõE DE LOGÍSTICA COM ESCOLTA E VIATURA PARA APRESENTAÇO.

Portanto, no caso sob análise verifico que o atendimento especializado está sendo devidamente disponibilizado ao preso na forma descrita no Ofício nº 106/2020 – DAB/SEAP/PA e tenho que a SEAP vem prestando todos os atendimentos necessários ao preso em relação à sua patologia com brevidade e diligência, logo, vem sendo proporcionada a ele a devida assistência digna à saúde.

O Artigo 318 do CPP prevê que a priso preventiva pode ser substituída pela domiciliar quando o agente for
maior de 80 (oitenta) anos
;
extremamente debilitado por motivo de doença grave
;
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
gestante;
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; sendo exigíveis para a referida substituiço a prova idônea dos requisitos estabelecidos.

Por consectário, diante do exposto, considerando que,
por ora
, segundo o ofício da SEAP o réu necessita de
pequena cirurgia – biópsia incisional de linfodo

que já está agendada para janeiro/2021
, no vislumbrando,
por ora
, a configuraço da hipótese de que esteja o preso
extremamente debilitado por motivo de doença grave, vez que
somente após tal biópsia é que configurar-se-á a gravidade ou não da doença,
NEGO O PLEITO DE SUBSTITUIÇO POR PRISO DOMICILIAR FORMULADO e
MANTENHO A PRISO PREVENTIVA
de
EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO
, pelos fundamentos expostos na deciso retro.

P.D.J.E.

Intime-se.

Limoeiro do Ajuru (PA), 24 de dezembro de 2020
.

DIEGO GILBERTO MARTINS CINTRA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Limoeiro do Ajuru”

Sabe-se que, nos termos do art. 318, II, do CPP que a concessão de prisão domiciliar pode ser concedida se
demonstrado, nos autos, com concretude, que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e, ainda, que o Estado não reúna condições de garantir tratamento adequado.

De fato, desde o
mês de junho de 2020, o paciente vem sentindo fortes dores de cabeça, com nódulos na região cervical, e perdendo bastante peso, atualmente com 45 kg, sendo que ingressou no sistema penal com 52 kg (fl. 114), sendo encaminhado, por conta desse quadro de saúde, pela casa penal ao hospital Jean Bitar e, em consulta realizada em 11/12/2020, foi designado o dia 26/01/2021 para biópsia e coleta de parte do tumor em sua coluna cervical direita (fl. 123), podendo ser tuberculose ganglionar até neoplasia grave, conforme sugerido pelo médico da casa penal (CTM IV) em avaliação realizada em 17/12/2020 (fl. 129).

De fato, quando apareceram os sintomas da doença e o paciente quedou doente, a casa penal disponibilizou de consulta médica especializada com médico cirurgião especialista de cabeça e pescoço, sendo marcada biópsia a ser realizar em 26/01/2021 para identificação do problema e o estabelecimento do tratamento respectivo.

Contudo, entendo que, nos últimos dias, o quadro vem se agravando, com o paciente apresentando febre constante, perda de peso, fraqueza e perda de apetite, estando, pelo que se consta dos autos, no hospital municipal de Santa Izabel aguardando leito em algum hospital credenciado de Belém.

Assinalo que, em informações, a autoridade coatora afirmou que, nos autos do processo 0002082-43.2018.8.14.0087, o paciente fora pronunciado como incurso nas sanções punitivas do crime de homicídio qualificado, em concurso formal com o crime de lesão corporal de natureza grave, de onde a defesa impetrou HC de nº 0812785-96.2020.8.14.0000, sob a relatoria do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, em que se pleiteia a concessão de prisão domiciliar monitorada ao paciente pelos mesmos motivos, com liminar indeferida pela desembargadora plantonista do recesso e com a ordem pendente de julgamento definitivo de mérito desde o dia 14/01/2021.

A meu sentir, está caracterizada a situação de extrema debilidade por motivo de doença grave a que faz referência o art. 318, II, do CPP, mesmo sem diagnóstico preciso, pendente da biopsia a ser realizada em 26/01/2021, dispondo a casa penal apenas de assistência em saúde em nível básico, conforme informado no ofício de nº 106/2020-DAB/SEAP/PA, de 17/12/2020, e encaminhado à defesa (fl. 134). Entendo, pois, que não tem condições de ofertar tratamento médico adequado ao caso que se ora se apresenta, ainda que tenha ressaltado no ofício referido que:

“É importante frisar que intramuros, a SEAP dispõe de assistência em saúde em nível básico e quando há necessidade de atendimentos que envolvam outros níveis de complexidade e/ou cirúrgicos, a guia de referência e contra referência são encaminhadas ao Departamento de Regulação para agendamento no Sistema Único de Saúde –SUS, de acordo com a disponibilidade nas diversas clínicas credenciadas.”

A propósito, o próprio titular da ação penal, em primeiro e segundo graus (fls. 135-139 e fls. 181-186), emitiram parecer pela concessão da ordem.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem

no sentido de

substituir a prisão preventiva imposta ao paciente EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO,
brasileiro, solteiro, inscrito no RG sob o nº 7544721 PC-PA, nascido em 18/12/1998, filho de Francidalva Melo Pantoja e Manoel Domingos do Nascimento,
pela prisão domiciliar pelo prazo de 40 dias, devendo ser comprovadao os procedimentos médicos procedidos,

salvo se por outro motivo tenha que permanecer preso,

ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento da referida medida ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/01/2021